Tribunal: STF
Processo: ARE 1460476
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 52 A 56. TODOS DALEI N°8.213, DE 24.07.1991. 1. Evidenciado que não almeja o Autor/Agravante suprir vício no julgado. mas apenas externar o inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável, com a pretensão de vê-la alterada. 2. Agravo Legal a que se nega provimento” (eDOC 26, ID: 23c89ef7, p. 10)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 12º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que o Tribunal de origem determinou a incidência de juros de mora desde a apresentação dos cálculos até o efetivo pagamento. 



    Alega-se que, durante o chamado período de graça, apenas não incidem juros de mora desde a data da inscrição do precatório. Sustenta-se, assim, a ofensa à súmula vinculante nº 17 e ao tema 96 da repercussão geral.



    Argumenta-se que a diferença entre a datados cálculos definitivos e a inscrição do precatório pode ser de anos, face todo o trâmite processual previsto após a sua elaboração (...) e que (...) perdurar a decisão em total dissonância ao texto constitucional e ao entendimento pacificado por esta Suprema Corte, traduz em graves prejuízo ao Autor e ao locupletamento indevido do INSS, que protelará ao máximo a expedição do precatório (eDOC 37 – ID: 5f1ada4c, p. 14).



    Desse modo, requer a reforma do acórdão impugnado, para fazer incidir os juros de mora até a data da inscrição do precatório.



    Determinado o retorno dos autos, pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, para aplicação do tema 96 da repercussão geral (eDOC 42 – ID: fc91a970, p. 2-5), o órgão julgador entendeu que o acórdão impugnado não contraria o precedente indicado (eDOC 43 – ID: a7622da9, p. 3). 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, convém destacar que esta Suprema Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (Súmula Vinculante 17).



    Essa orientação foi confirmada no julgamento do tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.169.289, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 1º.7.2020, em que se assentou que o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição, bem como que, havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça”. A propósito, confira-se a ementa do precedente mencionado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que,’durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça”’. 



    Em contrapartida, no julgamento do tema 96 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou-se que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579431, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2017)  



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem definiu os índices e os períodos em que incidentes os juros de mora, sem realizar qualquer menção ao período de graça. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão recorrido:   



    “Por oportuno, reproduzo parte da explanação contida na Decisão agravada:



    (...)



    ‘Os juros de mora incidem desde a citação, à razão de 0,5% (meio por certo) ao mês, a teor do que dispõem os artigos 219 do Código de Processo Civil e 1.062 do Código Civil de 1916. A partir de 11.01.2003, data de vigência do artigo 8º, caput e § 1º da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, deverão ser computados nos termos dos artigos 406 deste diploma e 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, ou seja, em 1% (um por certo) ao mês. E, ainda, a contar de 30.06.2009, data que passou a viger a Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a qual alterou o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, os juros incidirão uma única vez, e serão aqueles correspondentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (eDOC 26 – ID: 23c89ef7, p. 8)   



    Contudo, em juízo de retratação, registrou-se que devem incidir juros de mora entre o período de apresentação dos cálculos e a expedição o precatório. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho da decisão mencionada:  



    “No caso, o acórdão recorrido não contraria o entendimento que veio a ser consagrado pelo E. STF, por ocasião do julgamento do RE 579.431/RS, também alçado como representativo de controvérsia (Tema 96) e decidido sob a sistemática de repercussão geral da matéria (art. 1.036 do CPC/2015), em que se fixou o entendimento de que incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. 



    Quanto ao critério dos juros, nada há a alterar na decisão em reexame, pois ela, ao determinar, no particular, a aplicação da a Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a qual alterou o artigo 1º -F da Lei n.º 9.494, de 10 de setembro de 1997, não contrariou a legislação de regência, tampouco qualquer precedente de observância obrigatória sobre o tema. 



    No RE 870947, firmou-se a tese de que "nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado". Logo, no caso dos autos, em que se discute uma relação jurídica diversa da tributária, não há que se falar em afastamento da Lei 11.960/09, no que tange aos juros moratórios. 



    Frise-se que o julgado em reexame, em nenhum momento, afastou a incidência de juros entre a data da conta e a expedição do ofício requisitório, de modo que não há que se falar em contrariedade ao resultado do julgamento do RE nº 579.431 /RS, alçado como representativo de controvérsia (Tema n.º 96 de Repercussão Geral) e decidido sob a sistemática de repercussão geral da matéria (art. 1.036 do CPC). 



    De todo modo, a fim de se afastar futuras discussões quanto ao tema, cabe desde já esclarecer que, na fase de cumprimento de sentença, deverá ser observada a tese firmada no RE 579.431/RS, de sorte que devem incidir os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (eDOC 43 – ID: a7622da9, p. 3)  



    Dessa forma, verifica-se que a orientação firmada pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a expressa menção à incidência de juros de mora entre a data de apresentação dos cálculos e a expedição do precatório.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente